Tribunal: TJMT
Processo: 1021762-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021762-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), ALAIDE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 570.494.161-34 (AGRAVANTE), TAIZE LOIANNY DA CRUZ REZENDE - CPF: 031.667.491-52 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MAICON OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 737.409.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. L. R. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS PELA GENITORA DA HERDEIRA MENOR. COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DA HERDEIRA NECESSIDADE JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO ROL DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. DESCABIMENTO, NO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que indeferiu o pedido de devolução de valores trabalhistas recebidos. A agravante sustenta que tais valores compõem o ativo do espólio e devem ser incluídos no inventário para posterior partilha, requerendo, alternativamente, a comprovação do uso dos valores em benefício da herdeira. Além disso, pleiteia a inclusão de honorários advocatícios contratuais no rol de dívidas do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a genitora da herdeira menor deve comprovar a utilização das verbas trabalhistas recebidas em benefício exclusivo da herdeira; (ii) se os honorários advocatícios contratuais contratados para a abertura do inventário devem ser incluídos no rol de dívidas do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba trabalhista recebida pela mãe da herdeira menor não exige devolução ao espólio, desde que comprovado que foi utilizada em benefício da herdeira, conforme entendimento da Procuradoria Geral de Justiça.

A representante legal da herdeira possui a obrigação de prestar contas ao juízo de origem sobre as despesas realizadas com as verbas trabalhistas, em respeito ao princípio de proteção dos interesses da herdeira incapaz.

A devolução imediata dos valores poderia acarretar prejuízos ao inventário e à herdeira, sendo razoável, neste momento, a determinação de prestação de contas ao juízo de origem, sem a imposição de devolução.

O pedido de inclusão dos honorários advocatícios no rol de dívidas do espólio não se sustenta, máxime diante da existência de conflito entre a inventariante e a genitora da herdeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Alaíde Oliveira dos Reis, inventariante e avó da herdeira do espólio de Maicon Oliveira dos Reis, menor N.L.R.R. sua neta, representada por sua mãe, ora agravada, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá,
que indeferiu o pedido de devolução de valores trabalhistas recebidos pela mãe da herdeira, Taize Loianny da Cruz Rezende.

Sustenta que tais valores compõem o ativo do espólio e que, portanto, deveriam ser destinados ao inventário, para posterior partilha. Alternativamente, requer a comprovação do uso dos valores em benefício da herdeira. Além disso, pleiteia a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no rol de dívidas do espólio.

Adiciona

que, desde o falecimento do autor da herança, a agravada, Taize, mãe da herdeira menor, tem agido para obter, de forma direta, valores pertencentes ao espólio, sem a devida autorização judicial. Alega que Taize, após o falecimento do ex-companheiro, tentou receber aluguéis diretamente do inquilino de imóvel do espólio, buscou informações sobre contas bancárias do falecido e, por fim, conseguiu que o ex-empregador de Maicon, o Sr. Leonardo Chicre Maluf, pagasse diretamente a ela os valores relativos aos direitos trabalhistas, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT).

Diante desse quadro, a agravante defende que esses valores trabalhistas compõem o ativo patrimonial do espólio e, portanto, precisa ser reintegrados para posterior partilha. Argumenta que a utilização de tais valores pela mãe da herdeira viola o princípio de preservação do patrimônio até a finalização do inventário, e que a pensão por morte recebida pela menor já é suficiente para o atendimento das suas necessidades básicas, sobretudo porque Taize também possui renda própria e reside com o padrasto da herdeira, o qual, segundo a agravante, contribui para o sustento da família.

Ademais, a agravante questiona o indeferimento de inclusão dos honorários advocatícios no rol de despesas do espólio, sob o fundamento de

que os serviços advocatícios foram contratados especificamente para a defesa e administração do espólio e em favor da única herdeira, menor de idade, e argumenta que tais despesas são, portanto, inerentes ao processo de inventário e devem ser suportadas pelo ativo patrimonial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja determinada à agravada a obrigação de comprovar nos autos as despesas realizadas com as verbas trabalhistas auferidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Alaíde Oliveira dos Reis, inventariante e avó da herdeira do espólio de Maicon Oliveira dos Reis, menor N.L.R.R., sua neta, representada por sua mãe, ora agravada, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá,
que indeferiu o pedido de devolução de valores trabalhistas recebidos pela mãe da herdeira, Taize Loianny da Cruz Rezende.

Inicialmente, vê-se que a questão referente às verbas rescisórias já foi objeto de análise em anterior recurso, cujo pedido de devolução ao espólio não se mostra devido.

Assim se diz por que, ao que tudo inidca, o valor recebido de R$5.241,77, foi utilizado em prol da herdeira para atendimento de suas necessidades, o que será demonstrado pela agravada junto ao juízo de origem, como bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça.

Não se desconhece que o
adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, de modo que se mostra necessária a demonstração pela representante da herdeira dos gastos realizados.

A devolução imediata dos valores poderá acarretar prejuízos ao inventário e à herdeira, sendo razoável, neste momento, a determinação de prestação de contas ao juízo de origem, sem a imposição de devolução.

No mais, não prospera o pedido de inclusão dos honorários advocatícios nas despesas do inventário, máxime se a herdeira
N.L.R.R.,
é representada por advogado diverso.

A respeito, colaciona-se fragmento da parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

A meu ver, vislumbro ser necessário que a agravada traga aos autos de origem a devida comprovação das despesas realizadas com as verbas trabalhistas auferidas, eis que possui a obrigação de prestar contas dos valores a garantir a proteção dos interesses da herdeira incapaz. (...)

Outrossim, impor à agravada, por hora, a devolução do montante recebido poderá ensejar prejuízos à marcha processual que objetiva assegurar os direitos hereditários de única herdeira, além de ser necessário a análise pelo Juízo a quo de que tal conduta não importe em ônus indevido à adolescente.

Em relação a determinação de exclusão dos honorários advocatícios do rol de dívidas do espólio, entendo que as razões recursais não comportam provimento.

Atesta-se a alta conflituosidade entre a inventariante agravante e a agravada genitora da herdeira, o que inviabiliza a obrigação do espólio em responder pelo pagamento dos honorários contratuais devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. (...)

Pelo exposto, manifesto pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja determinada à agravada a obrigação de comprovar nos autos as despesas realizadas com as verbas trabalhistas auferidas
”.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para que a agravada demonstre na origem o uso das verbas rescisórias recebidas em benefício exclusivo da herdeira e a necessidade da urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024